Tribunal: STF
Processo: Rcl 51370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Superior Tribunal de Justiça, objetivando a preservação da competência e garantia da autoridade da decisão deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a defesa alega, em síntese, que "o reclamante foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas dos artigos 129, parágrafo 9º do Código Penal. Recebida a denúncia em 19/03/2018, embora possuísse outras anotações criminais, MARLON não teve sua custódia provisória decretada, tendo comparecido a todos os atos processuais e não havendo registro de fato que indique que sua liberdade poderia trazer efetivo risco à ordem pública.". 



    Aduz, ainda, que "em 08 de julho de 2021, foi proferida sentença condenatória que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o reclamante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção em regime inicialmente fechado, oportunidade em que a magistrada decretou sua prisão preventiva DE OFÍCIO, já que nas alegações finais do Ministério Público, apesar de ter sido requerida a condenação, não foi requerida a custódia cautelar. De ofício, portanto, a Magistrada negou ao réu o direito de recorrer em liberdade se referindo exclusivamente a sua reincidência [...]. Ocorre que a negatória por parte da autoridade coatora ao direito do acusado de recorrer em liberdade evidencia o constrangimento ilegal ao qual MARLON está sendo submetido. Diante de tais fatos, foi impetrado habeas corpus no TJRJ requerendo que fosse concedido ao mesmo o direito de recorrer em liberdade.".



    Observa, também, que "o habeas corpus restou denegado pela Segunda Câmara Criminal do Estado do Rio de Janeiro, sem se atentar às diversas ilegalidades levantadas pela defesa. [...] Diante disso, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo o mesmo denegado pela Sexta Turma por maioria de votos, em acirrada votação por 3x2, em que restaram vencidos os Ministros Olindo Menezes e o Ministro Sebastião Reis. [...] Ao compulsar os autos verifica-se que a prisão preventiva do réu foi decretada pela Juíza de 1º grau e mantida pelas demais instâncias em claro desrespeito às decisões desta Suprema Corte, que firmou entendimento pela impossibilidade da decretação da prisão preventiva de ofício.". 



    Por fim, afirma que "em relação ao tema em questão, destaca-se que, em outubro de 2020, a 2ª Turma desta Suprema Corte, em julgamento unânime, concedeu o Habeas Corpus nº 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, em claro entendimento pela impossibilidade da decretação da prisão preventiva de ofício.".



    Portanto, requer: "o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassado o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, diante de sua clara violação do entendimento desta Suprema Corte, sendo dado imediatamente ao reclamante o direito de apelar em liberdade. Ao final, requer a CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR nos termos acima pontuados, sendo julgada totalmente procedente a presente Reclamação, sendo cassado o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e expedido alvará de soltura em favor do reclamante.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Com efeito, a presente Reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O HC 188.888/MG, de Relatoria do Min. CELSO DE MELLO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, invocado como parâmetro pelo reclamante, é destituído de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da Reclamação, uma vez que seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 



    2. Por atribuição constitucional, presta-se a Reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, CF/88). 



    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 



    4. Impossibilidade do uso da Reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    (Rcl 8.217-ED/MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).



    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente